Tribunal: STF
Processo: HC 267744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Nulidade processual. Suposta ausência de mídias audiovisuais da sessão do tribunal do júri. Depoimentos reduzidos a termo. Preclusão. Ausência de prejuízo concreto. Princípio do pas de nullité sans grief. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem em habeas corpus no qual se alegava nulidade processual decorrente da ausência das mídias audiovisuais da sessão do Tribunal do Júri.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta ausência das mídias audiovisuais da sessão do Tribunal do Júri configura nulidade processual apta a ensejar a concessão de habeas corpus, especialmente quando os depoimentos foram formalmente documentados nos autos, não houve demonstração de prejuízo concreto e a alegação foi suscitada em momento inoportuno.

    III. Razões de decidir

    3. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, não sendo suficiente a mera presunção de lesão ao direito de defesa .

    4. A suposta ausência das mídias audiovisuais, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o conteúdo essencial da prova oral foi reduzido a termo, regularmente juntado aos autos e acessível às partes e às instâncias revisoras .

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se declara nulidade, ainda que absoluta, sem comprovação efetiva de prejuízo.

    6. A alegação de nulidade deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

    IV. Dispositivo 

    7. Recurso não provido.

    _____________________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 571, inc. VII.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016; HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011; HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022.